Tribunal: TJDFT
Processo: 0734334-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por EMAR TÁXI AÉREO LTDA do ato que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0706871-40.2017.8.07.0001) requerido por LUMIÉRE EMPREENDIMENTOS LTDA, ordenou, via sistema SISBAJUD, o bloqueio de valores em nome da agravante/executada, mediante repetição programada. Em suas razões recursais (ID 50294865), a agravante/executada alega, em síntese, a nulidade da ordem de penhora, por carecer de decisão fundamentada e que a medida lhe é extremamente gravosa, pois equivalente à penhora de 100% (cem por cento) de seu faturamento. Ao fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspensa a ordem judicial de bloqueio de valores de forma repetitiva, bem como determinada a devolução de 90% (noventa por cento) dos valores bloqueados e convertidos em depósito judicial. No mérito, propugna pelo provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da ordem judicial ou, alternativamente, seja procedida a penhora de 10% (dez por cento) de seu faturamento mensal, na forma do artigo 866 do Código de Processo Civil. Preparo aos ID`s 50294866 e 50294867. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da vindicada liminar. Com efeito, nos termos do artigo 854, caput, do Código de Processo Civil, é possível, sem ciência prévia do executado, a determinação da indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. Todavia, a dispensa de ciência prévia do executado não desobriga a fundamentação do ato judicial que determina a constrição, a qual, nos termos do artigo 11, caput, do Código de Processo Civil, alinhado ao mandamento constitucional estabelecido no artigo 93, IX, da Constituição Federal, é cogente a todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade. No caso, do mero folhear dos autos de origem, verifica-se a inexistência de decisão judicial fundamentada que ordenou a indisponibilidade, via sistema SISBAJUD, dos ativos financeiros da agravante/executada, senão apenas as certidões automáticas do próprio sistema detalhando os valores bloqueados. Dessa forma, sendo evidente a nulidade, por ausência de motivação, dos atos judiciais que ordenaram os bloqueios, via sistema SISBAJUD, mediante repetição programada, de ativos financeiros da agravante/executada, a suspensão de seus efeitos é medida imposição. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar ao Juízo agravado que suspenda imediatamente as ordens judiciais de bloqueio de valores da agravante/executada via sistema SISBAJUD, bem como proceda de imediato à devolução do valor correspondente à 90% (noventa por cento) dos valores bloqueados. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem, requisitando-se informações acerca da decisão que fundamentou as ordens de bloqueio. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora